Tribunal: CARF
Processo: 15746.720957/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720957/2020-81
ACÓRDÃO
3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2019
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
2
RELATÓRIO
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de contribuição
destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (fls. 1646/1666),
correspondente ao montante de R$ 335.038.108,91 (consolidado em 21/12/2020), incluindo juros de
mora e multa proporcional de ofício de 75%, e incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas
ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 1669/1726), a autarquia estadual previdenciária (SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA – SPPREV), constituída nos termos da Lei Complementar 1010/2007, não declarou e
não recolheu a totalidade da contribuição destinada ao PASEP nas competências 01/2016 a 06/2019.
A Fiscalização informa que as receitas arrecadadas pela SPPREV estão demonstradas nos BALANÇOS
ORÇAMENTÁRIOS –RECEITA, onde estão somadas todas as receitas administrativas e previdenciárias,
e nos DEMONSTRATIVOS da conta 621210101, as receitas sobre as quais incidem o PASEP da
SPPREV.
Diz que os valores apurados decorrem das receitas de contribuição dos segurados, receitas de
multas e juros de mora da dívida ativa, valores de compensação financeira entre regime geral e
regime próprio previdência servidor, valores de indenizações e outras variações patrimoniais,
receitas de aluguéis e receita de remuneração de investimentos.
Da Base de Cálculo
A Fiscalização menciona que a base de cálculo decorre das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas pela SPPREV nas competências 01/2016 a 06/2019,
tendo em vista que a autarquia previdenciária não comprovou, perante a fiscalização, com
documentação hábil e regular, o seu recolhimento integral e tempestivo.
Para a apuração dos valores, informa que, após análise da documentação apresentada, e verificadas
as apurações efetuadas pelo próprio ente público, foram totalizadas as bases de cálculo do PASEP
constantes das tabelas inseridas no Relatório Fiscal (fls. 1707/1724).
Da Multa Proporcional Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/1996, cujo
percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento), incidente sobre o valor originário da
contribuição social destinada ao PASEP.
Da Responsabilidade Tributária
Foi imputada a responsabilidade solidária ao Sr. José Roberto de Moraes (CPF 519.074.888-04, RG
4.619.010-7), Diretor Presidente da autarquia previdenciária SPPREV, nos seguintes termos:
“[...] O art.124, inciso II do CTN dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei.
São hipóteses legais de responsáveis solidários específicos da obrigação principal: Os
administradores de autarquias e fundações criadas e mantidas pelo Poder Público, de
empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de
trinta dias, quanto ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias, tornam-se
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
3
solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às
proibições do art. 1o e às sanções dos arts. 4o e 7o, todos do Decreto-Lei no 368/68,
conforme art. 42, da Lei no 8.212, de 24/07/91, combinado com art. 224 do Decreto no
3.048, de 06/05/99;
Aplicam-se, subsidiariamente, à contribuição para o PIS/Pasep, as penalidades e demais
acréscimos previstos na legislação do Imposto de Renda, nas hipóteses de não retenção,
falta de recolhimento, recolhimento após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata previstos no Decreto n° 9.580
de 22 de novembro de 2018 publicado no DOU em 23/11/2018. [...]”
Da Ciência da Autuação
A ciência do lançamento fiscal ao contribuinte deu-se em 23/12/2020 (fl. 1736). E a ciência, ao
responsável solidário ocorreu em 28/12/2020 (fl. 1737).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 26/01/2021 (fls. 1791/1792), a autarquia estadual previdenciária (SÃO PAULO PREVIDÊNCIA –
SPPREV) apresentou peça de defesa (impugnação de fls. 1742/1752) e anexos, por meio da qual
propugna pela improcedência do lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Preliminar
Alega a Impugnante que, em relação à compensação, o lançamento fiscal merece reparo, tendo em
vista que, quando do recolhimento da contribuição para o regime geral, já houve a incidência do
PASEP, devendo ser aplicado o artigo 2o, § 6o, da Lei 9.715/98.
Destaca que o artigo 68, parágrafo único, do Decreto federal no 4.524/02 explicita que sobre o valor
das transferências não incidirá, em nenhuma hipótese, mais de uma contribuição.
Dessa forma, entende que, como a compensação é uma receita que advém de uma transferência da
União, aplicam-se os artigos citados acima.
Diz que faz parte da lógica da incidência única do PASEP a ausência de recolhimento quando do
ingresso da compensação financeira na SPPREV porque, na origem, a União já realizou as retenções
quando os segurados, à época, contribuíram para o regime federal.
Por outro lado, informa que se entender que não é uma transferência corrente da União, essa
compensação financeira nada mais é do que uma indenização, em razão do cômputo na SPPREV do
tempo de contribuição realizado pelo segurado para o regime de origem. Sendo uma indenização,
trata-se de mera reposição do patrimônio, não podendo se sustentar a incidência do PASEP,
consistindo em uma receita da SPPREV apenas por uma questão operacional.
Acrescenta que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao lançamento realizado sobre as
indenizações, seja sob a rubrica de "demais restituições do Estado", seja de "recuperação de pensão
mensal". Como são indenizações, inclusive pela categoria contábil, conforme pode ser observado das
fls. 1678/1684 do auto de infração - categoria 4.9.9.6.0.00.00, não podem ser consideradas receitas
para fins de incidência do PASEP, porque não são ingressos novos, mas sim decorrentes de
recomposição de patrimônio.
Sobre os lançamentos de VPA, remuneração de investimentos, receitas de juros e multa,
contribuição de ativos, inativos e pensionistas entre outros, entende que não deve haver incidência
do PASEP sobre a Unidade Gestora Previdenciária por conta da Isonomia Constitucional.
Do Mérito
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
4
Sustenta que as receitas recebidas pela UGE Previdenciária devem seguir a sistemática prevista no §
3o do art. 2o da Lei 9.715/1998.
Argumenta que, conforme a leitura do dispositivo citado, fica claro que não se incluem na base de
cálculo do PASEP as receitas das autarquias cujos recursos sejam classificados como receitas da
Seguridade Social.
Assim, entende que a aplicação do disposto no §3o acima citado ao Estado de São Paulo decorre de
sua leitura à luz do que dispõe o art. 150, II, da Constituição Federal, que, ao tratar da isonomia
entre os contribuintes, prescreve que a São Paulo Previdência não pode sofrer tratamento desigual
em relação aos demais contribuintes, quer seja estadual, municipal ou da própria União.
Dos Pedidos
Requer seja julgado improcedente o Auto de Infração em voga, diante da demonstração da
ilegalidade da cobrança do PASEP, pois, como a previdência está classificada como seguridade social,
conforme disposto no art. 194 da Constituição Federal, as receitas arrecadadas pela UGE
Previdenciária devem ser excluídas da base de cálculo de acordo com o art. 2o, § 3o da Lei
9.715/1998, c/c o art. 150, II e art. 194 ambos da Constituição Federal.
Requer, ainda, que, caso haja entendimento em sentido contrário, o que se admite somente para
fins de defesa, sejam excluídas da base de cálculo os valores da Compensação Previdenciária e
indenizações (demais restituições do Estado, recuperação de crédito, etc.) pelos motivos expostos na
defesa.
III - DA REVELIA
De acordo com a manifestação da DRF de origem (fl. 1753), foi declarado como revel o responsável
solidário (Sr. José Roberto de Moraes), em razão de haver transcorrido o prazo regulamentar e não
tendo o interessado impugnado o lançamento ou recolhido o crédito tributário exigido neste
processo, ou apresentado prova de interposição de medida judicial para anular o lançamento ou
suspender a exigibilidade.
É o relatório.”

A 9a Turma da DRJ/01, em sessão datada de 25/08/2022, decidiu, por unanimidade
de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Foi exarado o Acórdão 101-017.820, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Pasep
Período de apuração: 01/2016 a 06/2019
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno. Receitas e Operações de Transferências. Base de
Cálculo e Alíquota.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno, é
calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
As operações de transferências de valores para a formação do sistema previdenciário não devem ser
deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição destinada ao PASEP dos entes
transferidores; já os recursos recebidos pela autarquia previdenciária, a título de contribuições
patronais e de contribuições dos servidores, devem fazer parte da base de cálculo apurada do ente
recebedor, classificadas como receitas.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
5
Regimes Previdenciários. Compensação Financeira. Dedução da Base de Cálculo. Impossibilidade.
Não existe previsão legal para excluir da base de cálculo do PASEP os valores decorrentes de
compensação financeira de regimes previdenciários.
Contribuição Para o PASEP. Receitas Escrituradas e Não Declaradas Sujeitas à Incidência Tributária.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à contribuição para o Pasep
apuradas em procedimento fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles litígios.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, reiterando as
alegações trazidas em sede de impugnação, onde requer o seguinte:
(i)
Cancelamento do débito fiscal reclamado, uma vez que a previdência está
classificada como seguridade social, conforme disposto no art. 194 da
Constituição Federal, as receitas arrecadadas pela UGE Previdenciária devem
ser excluídas da base de cálculo de acordo com o art. 2o, § 3o da Lei
9.715/1998, c.c art. 150, II e art. 194 ambos da Constituição Federal, ou
exclusão da base de cálculo dos valores da Compensação Previdenciária e
indenizações (demais restituições do Estado, recuperação de crédito etc)
pelos motivos expostos na defesa;
(ii)
desconsideração da declaração de REVELIA contida no item III da
manifestação da 9a turma da DRJ01, bem como que futuras decisões sejam
imputadas tão somente a autarquia e não como reponsabilidade solidária de
seu Presidente, ou aceite desse recurso voluntário como defesa da SPPREV
bem como da pessoa física intimada pessoalmente por meio da intimação no
29.862/2022 – CONTDRJ/ECOA/SRRF08, de 31 de agosto de 2022.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, relator
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
6

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de dedução do valor mensal de
receitas correntes arrecadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela autarquia
estadual previdenciária (SPPREV), a título de compensação financeira.
Nesse sentido, a Recorrente defende que, por não ser uma transferência corrente
da União, a compensação financeira tem natureza de indenização, em razão do cômputo na
SPPREV do tempo de contribuição realizado pelo segurado para o regime de origem.

Não assiste razão à recorrente.

Conforme será demonstrado a seguir, a compensação financeira aqui discutida não
possui natureza jurídica de indenização, mas sim de uma receita ou de um valor de transferências
que deixou de ser pago a outro ente público (SPPREV), razão pela qual não podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep apurada pela Fiscalização.
Com efeito, o lançamento baseou-se na Lei 9.715/98, que assim dispõe:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os
recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União.
(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida
sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Com relação à base de cálculo do Pasep aplicável ao caso, foi definida pela Lei
9.715/98, cujos artigos pertinentes já foram transcritos acima.
O Decreto no 4.524/2002 ainda dispõe:
Decreto no 4.524/2002
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
7
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos arts. 71 e 72,
devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas arrecadadas e nas
transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do
Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias,
ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de direito público interno.
A Solução de Consulta COSIT no 305 – parcialmente vinculada à Solução de Consulta
COSIT no 278 - ambas de 2017, esclarece como ocorre a tributação para o caso em tela:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
25. No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), suas receitas devem ser
inseridas ou não na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais de acordo com todo o conteúdo já exposto. Tendo em vista a explanação anterior
de que o contribuinte do tributo são as pessoas jurídicas de direito público interno como um todo e
do tratamento das operações intraorçamentárias, a questão “k” considera-se respondida.
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da contribuição patronal dos
entes federativos e da contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são
também fonte de custeio de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de receita corrente. Se assim
não fosse, não poderia se constituir em dedução do somatório das receitas tratadas pela Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para fins de delimitação do conceito de receita
corrente líquida. É o que se pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras
receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II
do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do
seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira citada no § 9o do art. 201 da Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o supracitado a contribuição dos
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira foi para dar um tratamento específico a ela. Isso é
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
8
corroborado pelo inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz que “as receitas e despesas
previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma receita corrente ainda
é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os recebimentos de parcelamento de
débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada
aos regimes próprios de previdência social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso. Portanto, é mais que cabível
mencionar fragmento do Despacho Decisório no 1 – SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social deve-se observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000), que define Receita Corrente Líquida como o somatório de
todas as receitas correntes deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI – Repartição das
Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II do art. 195 e o art. 239 da
Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência
social e as receitas provenientes da compensação financeira mencionada no § 9o, art. 201
da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição dos servidores
é classificada como uma “receita corrente”, em função disso, deve também integrar a
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que: (i) as receitas
provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores e órgãos patronais
constituem receitas correntes; (ii) as receitas direcionadas ao custeio e manutenção do
RPPS, constituem transferências correntes; e (iii) os rendimentos das aplicações financeiras
constituem outras receitas. Portanto, nos termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses
valores devem integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS, também há posicionamento da RFB,
que pode ser verificado por meio da Solução de Consulta no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro
de 2010, que em sua ementa deixa claro que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária patronal (ainda que esta seja
arrecadada por outra entidade da administração pública) e dos servidores públicos, bem
como os rendimentos financeiros provenientes da aplicação destas no mercado, integram
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia
estadual que administra o respectivo regime próprio de previdência social.
Ressalte-se, outrossim, que as autarquias não são contribuintes do PIS/Pasep incidente
sobre a folha de salários.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência, operações
intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os recursos e em troca, espera uma
contraprestação para seus servidores na forma de benefícios previdenciários. Portanto, os recursos
transferidos devem ser encarados dessa forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
9
com o enquadramento quando afirma que o pagamento da contribuição patronal constitui uma
despesa intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS. 25.9. A
classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na base de cálculo da
contribuição deve ser feito à luz dessa Solução de Consulta, sempre tendo em vista que qualquer
espécie de receita corrente compõe a base de cálculo do tributo.
Dessa forma, considera-se respondido o item “l”.
(...)
AUTARQUIAS
(...)
17.Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa consulta, que trata da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
18.As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da contribuição patronal dos
entes federativos e da contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são
também fonte de custeio de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
19.Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de Consulta Vinculante supracitada, a
contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais dos RPPS.
20.A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na base de cálculo da
contribuição deve ser feito à luz dos preceitos da Solução de Consulta Vinculante, sempre tendo em
vista que qualquer espécie de receita corrente compõe a base de cálculo do tributo.
Assim, não existem dúvidas quanto ao fato autarquia estadual de previdência estar
sujeito à incidência do Pasep no que tange à totalidade de suas receitas, não cabendo alegação de
que apenas a taxa de administração estaria sujeita à incidência da contribuição, ocasião em que
eventuais exclusões só podem ser aceitas caso exista legislação com tal permissão.
Nesse sentido, a jurisprudência do CARF vem adotando tal entendimento, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de cálculo o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade de direito público interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas
as transferências efetuadas a outras entidades públicas. Classificam-se como receitas correntes as
transferências recebidas para fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de
pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos servidores para o custeio
do seu sistema de previdência e assistência social.”
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário, Acórdão no 3401-008.276 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de outubro de 2020)
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720957/2020-81
10
Por fim, no diz respeito à alegação de exclusão da base de cálculo das receitas
arrecadadas pela UGE Previdenciária, sob a premissa do princípio da isonomia, previsto no art.
150, II, da CF, deixo de apreciar este ponto tendo em vista que este órgão não possui competência
para apreciar questão de inconstitucionalidade. Nesse sentido, Súmula CARF no 02.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 1858
DF CARF MF
Original